Tribunal: TJES
Processo: 0031714-78.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0031714-78.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAURÍCIO JESUS DE ALMEIDA, vulgo "BRIGADEIRO" ou "PERNINHA"
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. RECURSO DA ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA APURADA PELO CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUE IMPEDIU O EXERCÍCIO DE CONTRADITÓRIO. MÉRITO RECURSAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA, MAS NÃO A TRAFICÂNCIA, AFIRMA QUE SERIA PARA CONSUMO PRÓPRIO. SÚMULA 630 DO STJ. APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Quinta Turma e a Sexta Turma do STJ
"tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(STJ, AgRg no HC n. 762.970/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2. No caso concreto, verifica-se que as munições foram apreendidas no cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão dirigido à residência do acusado, em razão de seu suposto envolvimento em crime de homicídio, tendo sido localizados no local, além das munições, um grande pedaço de maconha, com cerca de trezentos gramas, e diversos sacos plásticos utilizados no embalo de entorpecentes. Aliás, o delegado de polícia que participou da fase inquisitiva declarou em Juízo que o acusado já era conhecido da DHPP por seu envolvimento com homicídios afetos ao tráfico de drogas. Tais circunstâncias, impossibilitam aferir o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do acusado.

3. Não merece ser conhecida a parte do apelo defensivo que postula a absolvição do acusado, por nítida ausência de dialeticidade, na medida em que não há, nas razões recursais, nenhuma linha ou tese invocada para sustentar o referido pedido absolutório, nem mesmo indicação de quaisquer das hipóteses do art. 386 do CPP, razão pela qual, inclusive, a Acusação e a Procuradoria de Justiça deixaram de se manifestar sobre o tema, restando impossibilitados de exercer o contraditório neste particular. Precedentes.

4. Embora tenha confessado a propriedade da droga, o réu alegou que ela seria para consumo próprio e, portanto, não admitiu o exercício da traficância, contexto em que não é possível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento sumulado pelo verbete 630 do STJ.

5. Recurso Ministerial conhecido e provido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER das apelações, embora apenas parcialmente da defensiva, NEGANDO PROVIMENTO a esta e DANDO PROVIMENTO à interposta pela Acusação, para reformar em parte a sentença objurgada e condenar o acusado nas iras do art. 12, da Lei 10.826/03, a 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por MAURÍCIO JESUS DE ALMEIDA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do último, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03, por atipicidade material da conduta, mas condenando-o nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A Acusação, em seu apelo, busca a condenação do acusado pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, porquanto entende haver potencialidade lesiva da conduta, mesmo diante da apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo, uma vez que fora encontrada no mesmo contexto grande quantidade de droga e tendo em vista, ainda, a habitualidade delitiva do acusado.

A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, nas quais se postula o desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do Ministerial.

É o relatório.

À revisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por MAURÍCIO JESUS DE ALMEIDA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo primeiro recorrente em desfavor do último, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado da imputação pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03, por atipicidade material da conduta, mas condenando-o nas iras do art. 33 da Lei 11.343/06, a 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

A Acusação, em seu apelo, busca a condenação do acusado pelo crime previsto no Estatuto do Desarmamento, porquanto entende haver potencialidade lesiva da conduta, mesmo diante da apreensão de munições desacompanhadas de arma de fogo, uma vez que fora encontrada no mesmo contexto grande quantidade de droga e tendo em vista, ainda, a habitualidade delitiva do acusado.

A Defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, nas quais se postula o desprovimento do recurso interposto pela parte
ex adversa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do Ministerial.

Pois bem, ao reconhecer a atipicidade material da conduta relativa à posse ilegal de munições, a magistrada de primeiro grau consignou que
"
não obstante tratar-se de delito de perigo abstrato
, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação segundo a qual,
a apreensão de ínfima quantidade de munição
– no caso parâmetro, 10 (dez) cartuchos de calibre 9mm desacompanhados de arma de fogo –,
quando aliada à ausência de artefato capaz de disparar o projétil, atrai a atipicidade material da conduta, uma vez que, embora formalmente típica, não é possível que ofenda o bem jurídico tutelado".

Não obstante,

a Corte da Cidadania entende que, para excluir a tipicidade material da conduta pela posse de munições, não basta aferir a pequena quantidade de projéteis ou a inexistência de arma de fogo a acompanhá-los, mas também o contexto em que se deram os fatos, com a finalidade de apurar a mínima ofensividade da conduta.

Acerca do tema, a Quinta Turma e a Sexta Turma daquela Corte Superior
"tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada"
(STJ, AgRg no HC n. 762.970/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

No caso concreto, verifico que as munições foram apreendidas no cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão dirigido à residência do acusado, em razão de seu suposto envolvimento em crime de homicídio, tendo sido localizados no local, além das munições, um grande pedaço de maconha, com cerca de trezentos gramas, e diversos sacos plásticos utilizados no embalo de entorpecentes.

Aliás, o delegado de polícia que participou da fase inquisitiva declarou em Juízo que o acusado já era conhecido da DHPP por seu envolvimento com homicídios afetos ao tráfico de drogas.

Tais circunstâncias, a meu ver, impossibilitam aferir o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do acusado.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇAO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO PELA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUNIÇÃO APRENDIDA EM CONTEXTO DE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETO EXTRAÍDOS DOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE EXTENSÃO AOS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Corte a quo atestou a prática da associação para o tráfico, tendo consignado o eg. Tribunal de origem que a mercancia ilícita de entorpecente já era objeto de investigação pela polícia, bem como que o casal, em razão de dívida, teria se associado para o tráfico de drogas, constando no v. acórdão combatido que: "Os réus, que eram companheiros à época, já vinham sendo investigados pela polícial em razão da suspeita do envolvimento dos mesmos no tráfico de drogas, bem como em grupo criminoso com forte atuação em golpes/estelionatos. Ainda, a polícia apurou que, em razão de uma dívida que o casal possuía, eles passaram a se associar para a ven da de drogas, restando evidenciada, sem dúvida, a convergência de vontades associativas. O casal dividia as tarefas relativas à traficância, sendo a venda administrada por Camila e a entrega por Arthur.". Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. III - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. IV - Quanto ao pedido de absolvição pelo delito de posse irregular de munição, verifico que o pleito não merece provimento, haja visa que, não obstante tenha sido apreendido apenas 2 munições, tem-se que os objetos irregulares foram encontrados no contexto da prática de outros crimes, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; no ponto, consignou o eg. Tribunal de origem que: "As munições foram encontradas em decorrência de mandado de busca e apreensão, diante da investigação de tráfico de entorpecentes e de estelionato, ou seja, em contexto de atividade de traficância. Logo, a meu sentir, demonstrada a lesividade da conduta, motivo pelo qual afasto a alegação de insignificância", não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado. V - A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, posto que ele, supostamente, teria se associado a outra agente para perpetrar o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, no contexto da traficância desenvolvia, significativa quantidade de droga, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foi localizado (490 gramas de maconha), tendo sido encontrada, ainda, uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VII - No que toca ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou Corréus; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no v. acórdão objurgado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 774.813/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

Nessa toada, assiste razão à acusação quanto à necessidade de reforma da sentença e consequente condenação do réu nas iras do art. 12 da Lei 10.826/03.

Passando à dosimetria da pena, na primeira fase, não constato circunstâncias judicias negativas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, de 01 (um) ano de detenção, a qual torno em definitivo, diante da inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição. Fixo a pena de multa, proporcionalmente, em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Reconheço o cúmulo material previsto no art. 69 do CP entre os delitos de posse ilegal de arma de fogo e de tráfico de drogas pelos quais foi o réu condenado.

Voltando-me à pretensão recursal defensiva, de plano, NÃO CONHEÇO da parte do apelo que postula a absolvição do acusado, por nítida ausência de dialeticidade, na medida em que não há, nas razões recursais, nenhuma linha ou tese invocada para sustentar o referido pedido absolutório, nem mesmo indicação de quaisquer das hipóteses do art. 386 do CPP, razão pela qual, inclusive, a Acusação e a Procuradoria de Justiça deixaram de se manifestar sobre o tema, restando impossibilitados de exercer o contraditório neste particular.

Sobre o tema, o STJ entende que, na seara do processo penal,
"a despeito de conferir-se ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, esse é limitado ao que deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões, em homenagem ao princípio da dialeticidade, por meio do qual se permite, no âmbito do processo penal, o exercício do contraditório pela parte adversa, garantindo-se, assim, o respeito ao devido processo legal"
(AgRg no HC n. 681.720/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 3/11/2021). Confira-se, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. FRAUDE PROCESSUAL E ESTELIONATO. NULIDADE. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal Superior, "à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do recorrente, além da exposição das razões de fato e de direito de forma clara e precisa, também a demonstração da ilegalidade deduzida nas razões recursais, de sorte a impugnar os fundamentos da decisão/acórdão recorridos" (AgRg no REsp n. 1.854.348/MS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 23/6/2020). Precedentes. 2. Nesse contexto, "o ônus imposto pelo princípio da dialeticidade é corolário das categorias lógicas e abstratas do processo e incide em todos os meios de impugnação de decisões judiciais, inclusive o habeas corpus" (AgRg no HC n. 713.800/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022). 3. Conforme asseverado na decisão monocrática ora combatida, este é o 18º expediente processual manejado nesta Corte em benefício do agravante em decorrência da Ação Penal n. 0008785-70.2019.8.16.0031, deflagrada em seu desfavor, em razão da prática dos delitos de estelionato e fraude processual (arts. 171, caput, e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal). 4. A impetração não foi conhecida, pois a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada. 5. Ao invés de rebatar os fundamentos que impediram o conhecimento da impetração, o recorrente se limita a insistir nas mesmas teses apresentadas na inicial do mandamus. 6. Agravo regimental não conhecido e julgado prejudicadoo pedido de e-STJ fls.511/515. (AgRg nos EDcl no HC n. 756.896/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Embora não preenchido o requisito em cotejo, ressalvo que perpassei o acervo probatório e pude constatar que a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas está amparada em provas robustas, tanto documental, especialmente no laudo de exame químico definitivo, quanto oral, refletida no depoimento judicial prestado pelos agentes públicos que realizaram as diligências que culminaram na prisão do réu.

Quanto ao mérito da apelação do réu, melhor sorte não lhe assiste, uma vez que, embora tenha confessado a propriedade da droga, alegou que ela seria para consumo próprio e, portanto, não admitiu o exercício da traficância, contexto em que não é possível a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, conforme entendimento sumulado pelo verbete 630 do STJ. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA INCIDÊNCIA DE MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. VIOLAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RÉU ADMITIU APENAS A PROPRIEDADE DA DROGA PARA CONSUMO. SÚMULA 630/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A SUSTENTAR O PEDIDO REVISIONAL. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, é possível o aumento da pena pela incidência das majorantes do tráfico de drogas acima do mínimo legal, desde que fundamentado nas circunstâncias do caso concreto, como ocorreu no caso dos autos, em que justificada a fração de 1/3 no número de estados atingidos pela conduta delituosa. 2. Conforme inteligência da Súmula 630/STJ, a admissão apenas da posse ou propriedade dos entorpecentes para consumo próprio impede a incidência da atenuante da confissão espontânea quando imputado o delito de tráfico de drogas, porquanto nenhum dos verbos nucleares do tipo penal são admitidos pelo acusado. 3. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.043.108/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações, embora apenas parcialmente da defensiva, NEGANDO PROVIMENTO a esta e DANDO PROVIMENTO à interposta pela Acusação, para reformar em parte a sentença objurgada e condenar o acusado nas iras do art. 12, da Lei 10.826/03, a 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório.

É como voto.